Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. MOTICICLETA. DERRAPAGEM NA CHUVA. MORTE POR TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO CONTUSO. VÍTIMA ARRASTADA. BUEIRO ABERTO NA LATERAL DA RODOVIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. Não se verifica o nexo causal entre a conduta apontada e o dano, razão pela qual inexiste responsabilidade civil do DER/DF.
3. De acordo com o conjunto probatório, a ocorrência do acidente de derrapagem e queda do motociclista na rodovia não decorreu das condições do asfalto ou de má sinalização, tendo acontecido em razão das condições climáticas, em momento de chuva.
4. Quanto à controvérsia acerca da causa da morte, o laudo de corpo de delito evidencia que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico contuso, não sendo evidenciada morte por afogamento em razão do arrastamento da vítima ao interior do bueiro. O laudo criminalístico não obteve certeza, contudo, quanto às condições da derrapagem, velocidade da motocicleta e momento do falecimento.
5. O laudo de perícia criminal corrobora o laudo de corpo de delito quanto à causa da morte, porquanto o próprio contexto de queda de motocicleta em movimento, a estrutura de concreto do bueiro na rodovia e a integridade do capacete, que se encontrava com as correias presas, denotam o impacto de grande proporção que ocasionou o falecimento do genitor da parte autora e é confirmado como causa da morte (traumatismo cranioencefálico contuso).
6. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso (óbito), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais e materiais em favor do filho da vítima.
7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.